Tribunal: TCU
Processo: 016.537/2007-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recursos de reconsideração contra acórdão que, entre outras providências, julgou irregulares as contas dos recorrentes, em razão de irregularidades na execução de convênio que visava visando a montagem e implementação de instrumentos técnico-legais para o suporte técnico-administrativo de prefeituras municipais no Estado do Piauí.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes recursos de reconsideração interpostos por T.L. Construtora Ltda. e por Paulo Ramiro Perez Toscano contra o Acórdão 478/2019-TCU-Plenário , que, entre outras providências, julgou irregulares suas contas e lhes imputou o pagamento de débitos e multas, em decorrência de irregularidades relacionadas à execução do Convênio 11/2011, celebrado entre a Secretaria de Recursos Hídricos do Ministério do Meio Ambiente e a Fundação Professor João Ramos Pereira da Costa - FPJRPC visando " a montagem e implementação de instrumentos técnico-legais para o suporte técnico-administrativo de prefeituras municipais no Estado do Piauí ". ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 32 e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos recursos de reconsideração interpostos por T.L. Construtora Ltda. e por Paulo Ramiro Perez Toscano e negar-lhes provimento; 9.2. dar ciência deste acórdão aos recorrentes, com a informação de que a íntegra do relatório e do voto que o fundamentam podem ser consultados no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.